Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700045-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM BALDEZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de liminar em agravo de instrumento para determinar que o réu forneça a realização de cirurgia de prostatovesiculectomia radical, no prazo máximo de 5 dias, tendo em vista que decisão agravada determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. Decido. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Em juízo de cognição sumária, quanto à probabilidade do direito da parte, a questão diz respeito, essencialmente, ao fornecimento da prestação independentemente da ordem de prioridade na fila de atendimento estabelecida pelo órgão regulador, que foi exigida na decisão agravada. Dispõe o art. 2o, § 1o, da Lei 12.732/2012, que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. O agravante foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata e, até o momento, não realizou nenhum tipo de tratamento médico. Trata-se de paciente oncológico, cujo prontuário indica que foi incluído na regulação em 10/11/2022, com prioridade Vermelha - Emergência (ID 42796789). O tratamento primário indicado é o procedimento cirúrgico pleiteado. A ação foi ajuizada pelo autor no dia 01/12/2022, ou seja, antes do transcurso do prazo de 60 dias. Todavia, na presente data, verifica-se que já transcorreu o prazo indicado na norma de regência e não há, no processo principal, demonstração de que o Poder Público forneceu ao autor o tratamento, pelo que não é razoável deixar ao critério do órgão regulador. Cabe ao Poder Público promover as ações necessárias para dar cumprimento aos prazos estabelecidos pela norma. Neste quadro, há probabilidade do direito do autor de que o tratamento seja realizado sem necessidade de observância de prioridades estabelecidos pelo regulador. Quanto ao perigo de dano, além do diagnóstico de neoplasia maligna, o autor é idoso e há indicação de urgência na realização do tratamento e perigo de vida em razão da demora, tendo em vista a possibilidade de disseminação tumoral (ID 42796789 – Pág. 14). Embora o julgamento dos processos no âmbito dos Juizados seja célere, a demora de alguns poucos meses até o trânsito em julgado pode comprometer a eficácia da medida em razão da essencialidade do procedimento. Assim, estão presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito do autor, de modo que concedo a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento pleiteado. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela para determinar que o réu forneça à parte autora a realização da cirurgia de prostatovesiculectomia radical, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$15.000,00 e responsabilidade administrativa (art. 3o da Lei 12.732/2012). INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Defiro a gratuidade de justiça. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, remeta-se o processo ao Ministério Público. Dispenso as informações. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w